Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700747-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: YZABELLA VIEIRA PEREIRA, ROSANIA MATIAS DOS SANTOS CORREIA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação apresentada pelo Distrito Federal na petição de ID 68368211/68368212, em que informa o cumprimento do acórdão, bem como inexistente qualquer outro pleito por parte das Impetrantes, inexistem outras providências jurisdicionais a serem adotadas nos autos. Intimem-se. Após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora